Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
DESPACHO Em face a renúncia ao mandato da advogada constituída (IDs 14946714, 14946720 e 21259775 a 21259780), intime-se a apelante, ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46